Tribunal: STF
Processo: Rcl 88061
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4) proferida nos autos do Processo nº 0020669-53.2024.5.04.0016, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.699.



    A CEEE-D aduz que a decisão reclamada 



    “ao exigir que o Agravo Interno seja manejado exclusivamente para “distinguishing”, incorporou como obrigatório um sistema de precedentes criado por ato regimental do TST sem respaldo em lei federal conferindo ao IRR Tema 170 efeitos normativos que transbordam os limites da interpretação judicial, configurando verdadeira inovação legislativa pelo Tribunal.”



    Pondera que a atuação da autoridade reclamada



    “[revela] um verdadeiro desarranjo normativo produzido a partir de atos regimentais do Tribunal Superior do Trabalho, que acabaram por criar, à margem da legislação federal, um sistema processual paralelo, com efeitos vinculantes, restrições recursais, ampliação de hipóteses legais e imposição automática de penalidades” (e-doc. 1, p. 7).



    A parte reclamante apresenta argumentos relacionados ao debate instaurado na via recursal ordinária e especial, aduzindo que 



    “ao admitir que o protesto judicial não previsto no art. 11, §3º, da CLT interrompe a prescrição por mera construção jurisprudencial, as instâncias ordinárias alteraram o sentido literal da lei sem observância do devido processo legislativo nem da cláusula de reserva de plenário, produzindo resultado inconstitucional.”



    A CEEE-D suscita, ainda, que teriam sido violados o “art. 22, I e XXIX, da Constituição Federal, que confere à União competência privativa para legislar sobre direito processual e direito do trabalho”, “o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF) e [a] separação dos poderes (art. 2º da CF)”; bem como sustenta que



    “[a] consolidação, por via regimental, de mecanismos vinculantes e de verdadeira hierarquia normativa entre Turmas e órgãos fracionários, sem lei que o autorize, viola ainda a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), conforme reiteradamente afirmado pelo STF na Súmula Vinculante 10.”



    A reclamante questiona também, por meio desta reclamação, a aplicação de multa no julgamento de agravo interno contra decisão do TRT 4, com fundamento no § 4º do art. 1.021 do CPC, aduzindo que o entendimento “incorre em inconstitucionalidade ao tratar sua aplicação como automática e obrigatória sempre que o agravo interno for improvido por unanimidade”.



    No ponto, alega que



    “Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento diametralmente oposto: a multa somente se aplica quando demonstrado comportamento abusivo, temerário ou notoriamente protelatório, não podendo o simples desprovimento do recurso ser utilizado como fundamento para a penalidade.



    Ao impor a multa como consequência lógica do não provimento do agravo, a autoridade reclamada suprimiu indevidamente o direito constitucional ao acesso à jurisdição e ao duplo grau de apreciação, em flagrante violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV da Constituição.



    De igual modo, ao afirmar que o agravo interno somente pode ser manejado para fins de distinguishing, a decisão reclamada restringiu indevidamente o âmbito de cabimento de um recurso previsto em lei federal, criando condicionamentos não previstos no CPC. Tal restrição, fundada exclusivamente em interpretação regimental derivada da IN 40/2016 do TST, reforça o caráter inconstitucional da ampliação normativa produzida pelo Tribunal Superior, novamente incorrendo em violação à competência legislativa privativa da União e à cláusula de reserva de plenário, já que a restrição criada tem efeitos gerais e abstratos, típicos de atividade legislativa.”



    A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e ”da execução ou de atos de constrição patrimonial” (e-doc. 1, p. 13); e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    No caso, a parte reclamante insurge-se contra a aplicação da tese do Tema nº 170 da sistemática de recursos repetitivos firmada pelo TST, cuja redação transcrevo:



    “O protesto judicial previsto no art. 202, II, do Código Civil, continua a ser causa para a interrupção da prescrição, mesmo após a vigência da Lei 13.467/2017 (que incluiu o § 3º no art. 11 da CLT).”



    A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica se insurge contra acórdão proferido em sede de agravo interno em face de decisão que negou seguimento a recurso de revista. Vide:



    “1. AGRAVO INTERNO DA RECLAMADA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O IRR TEMA N. 170 DO TST. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO TST. AGRAVO NÃO PROVIDO. Nos termos do caput do art. 1º-A da Instrução Normativa n. 40/2016 do TST c/c art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, cabe agravo interno aos Tribunais Regionais quando a decisão denegatória de admissibilidade do recurso de revista é fundamentada em julgamento de recurso repetitivo, de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Hipótese em que a Turma julgadora entendeu que o ajuizamento do protesto judicial pelo Sindicato, na atuação de substituto processual, interrompe a prescrição, por interpretação sistemática conjunta do art. 11, 8 3º, da CLT, com o art. 202, inciso II, do Código Civil. Portanto, o julgado está de acordo com os termos do IRR Tema n. 170. Os termos a partir dos quais decidiu a Turma enquadram-se na moldura do precedente qualificado utilizado para fundamentar a negativa de seguimento do recurso de revista. Para reconhecer o distinguishing proposto seria necessário revisar esses termos, o que só é possível mediante reexame de fatos e provas. Isso, no entanto, é vedado neste momento processual, conforme estabelecido na Súmula n. 126 do TST. Agravo interno não provido. 2. MULTA OBRIGATÓRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. Nos termos do art. 1.021, $ 4º, do CPC, o agravo interno manifestamente improcedente ou inadmissível atrai a aplicação de multa. Não tendo a parte apresentado distinções minimamente plausíveis do caso presente em relação ao precedente qualificado que fundamentou o despacho denegatório contra o qual se insurge, o agravo interno revela caráter manifestamente protelatório, destoando da boa-fé com que deve praticar os atos processuais. Incidência da multa obrigatória” (e-doc. 23, p. 1).



    Em síntese, defende que a aplicação da sistemática de recursos repetitivos no âmbito da Justiça do Trabalho com fundamento nessa tese e a aplicação da multa do § 4º do art. 1.024 do CPC em sede de agravo interno julgado à unanimidade para manter a negativa de seguimento a recurso da competência do TST – por questionar entendimento consentâneo com a tese – constituiria atuação da Justiça do Trabalho i) violadora dos arts. 2º; 5º, II, XXXV, LIV e LV e art. 22, I e XXIX, da Constituição Federal e ii) contrária à SV nº 10 e à ADI nº 2699.



    O cabimento de agravo interno para questionar a negativa de seguimento de recurso à instância superior da Justiça do Trabalho pela sistemática de recursos repetitivos e a aplicação de multa nesse instrumento em decorrência de julgamento unânime, mediante o qual se firma a manifesta improcedência quando ausente a demonstração de justo motivo para sua interposição não possui aderência estrita com o julgado na ADI nº 2.699.



    No paradigma, o STF declarou a inconstitucionalidade dos artigos 4º e 12 da Lei nº 11.404/96, do Estado de Pernambuco que instituíam a exigência de depósito recursal no valor de 100% da condenação para conhecimento de qualquer recurso no âmbito dos juizados especiais cíveis daquele estado. Eis a amenta do acórdão paradigma:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE INSTITUI EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO RECURSAL NO VALOR DE 100% DA CONDENAÇÃO COMO PRESSUPOSTO DE INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL: TÍPICA MATÉRIA DE DIREITO PROCESSUAL – TEMA SUBMETIDO AO REGIME DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, INCISO I) – USURPAÇÃO, PELO ESTADO-MEMBRO, DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL – OFENSA AO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. – Os Estados-membros e o Distrito Federal não dispõem de competência para legislar sobre direito processual, eis que, nesse tema, que compreende a disciplina dos recursos em geral, somente a União Federal – considerado o sistema de poderes enumerados e de repartição constitucional de competências legislativas – possui atribuição para legitimamente estabelecer, em caráter de absoluta privatividade (CF, art. 22, n. I), a regulação normativa a propósito de referida matéria, inclusive no que concerne à definição dos pressupostos de admissibilidade pertinentes aos recursos interponíveis no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. – Consequente inconstitucionalidade formal (ou orgânica) de legislação estadual que haja instituído depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso voluntário no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Precedente: ADI 4.161/AL, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.” (ADI nº 2699, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 10/6/15)



    Ainda, registro a existência de ampla regulamentação, no CPC, da sistemática de recursos repetitivos (v.g. art. 496, § 4º, inc. II e III; 927, inc. III; art. 928; art. 932, inc. IV, al. b e c; art. 976, et seq.; art. 1.030, inc. I, al. b e §2º e art. 1.036 et seq.) e da aplicação de multa na hipótese de julgamento unânime em sede de agravo interno (art. 1.024, § 4º), bem como a previsão, na CLT, da aplicação subsidiária do CPC (art. 769); não tendo a parte reclamante se desincumbido do ônus de demonstrar a alegada violação á SV nº 10 ou potencial usurpação da competência recursal do STF na análise de eventual matéria constitucional pala autoridade reclamada.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente